Tribunal: STF
Processo: RE 1519291
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, ACRESCIDO PELA MP N° 2.180-35/2001. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MANIFESTAÇÃO DO STF. 



    1. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescido pela MP n° 2.180-35/2001, não tem aplicação aos título executivos judiciais formados antes de sua edição, em face da garantia constitucional (art. 5°, inciso XXXVI) da irretroatividade da lei em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. 



    2. Julgamento da Terceira Seção do TRF da 4ª Região (Embargos Infringentes n° 2003.04.01.040316-5), na mesma linha de precedente do STJ, no sentido de que o parágrafo único do art. 741 do CPC somente tem incidência nas execuções em que a sentença exeqüenda é posterior à decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato em sentido contrário àquele considerado no julgado em execução.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Requer que “seja reformado o acórdão recorrido para que se assente que o novo parágrafo único do art. 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todas os embargos à execução opostos após o seu advento, mesmo para as sentenças transitadas em julgado antes de 24/08/2001 (data do advento dessa nova disposição legal) e/ou quando a decisão do STF que declarou inconstitucional a tese adotada pela sentença foi prolatada depois do trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Inadmitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte e livremente distribuídos à minha relatoria.



    Em 18/2/2010, dei provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em razão do julgamento do RE nº 586.068/PR, feito paradigma do Tema nº 100.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Vice-Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “De início, cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    A própria Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual realizada de 24 de setembro a 1º de outubro de 2021, por unanimidade, julgou RE com agravo 1.189.467-RJ, Relator Min. NUNES MARQUES, que a matéria relativa à inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas.



    (...)



    No caso em exame, verifica-se que o acórdão recorrido não viola a Tese firmada no Tema 100 do STF e, salvo melhor juízo, não se resolve pelo referido Tema, dado se estar diante de acórdão com outro fundamento suficiente por si só para ser mantido.”



    Reexaminados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja visa que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia acerca da aplicabilidade do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.189.467/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 02/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 601.808/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 02/03/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.228.735-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/06/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 873.118-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/11/2017).



    Anote-se, ainda, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente